Tribunal: TJMT
Processo: 1037449-55.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037449-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), IZADORA PINHEIRO CUNHA - CPF: 063.029.621-96 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), GERCIVAN FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 636.618.723-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPU
S. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1)

ilegalidade da prisão preventiva decretada “de ofício”; 2) inexistência dos pressupostos da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

Na hipótese, apesar da discordância entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de primeiro grau quanto à espécie de medida cautelar a ser adotada, houve manifestação do órgão acusatório no sentido de que fossem aplicadas cautelares alternativas, o que afasta a hipótese de atuação
ex officio
. Trata-se de situação distinta daquela em que o julgador age por vontade própria, sem provocação, o que não se admite à luz das garantias processuais vigentes.

Considerando as condições pessoais da paciente, primária e sem registros de antecedentes criminais e genitora de três filhos menores de 12 anos, incluindo um recém-nascido de apenas três meses, que dependem de seus cuidados, além de seu companheiro estar preso preventivamente pelo mesmo fato e atento à excepcionalidade da medida extrema da prisão, tenho que é perfeitamente possível revogar o decreto de prisão preventiva.

IV. Dispositivo

Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311 e 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35 caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 248148/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 27.11.2024;

AgRg no HC n. 861.033/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Izadora Pinheiro Cunha
, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Sinop-MT.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante em 20/12/2024, tendo sua custódia convertida em prisão preventiva sob a acusação, em tese, da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal pelos seguintes motivos:
(i)
o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva de ofício, sem a devida representação da autoridade policial ou do Ministério Público;
(ii)
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva exigidos pelo artigo 312 do CPP, uma vez que a paciente é primária e não há demonstração concreta do
periculum libertatis
;
(iii)
a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do CPP, pois é mãe de três filhos menores de doze anos, sendo um deles com apenas três meses de vida, além de não estar sendo acusada de crime praticado com violência ou grave ameaça.

Por fim, requereu a concessão de liminar para revogar/relaxar a prisão preventiva da paciente, com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteou a concessão da prisão domiciliar, em razão da paciente possuir três filhos menores de 12 anos, destacando ainda que seu marido também se encontra preso preventivamente pelo mesmo fato.

Seguiu-se a apreciação da liminar, a qual foi deferida em sede de plantão judiciário pelo Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (ID. 260996661 - Pág. 6).

As informações de praxe foram prestadas (id. 261024654 - Pág. 9).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem,
confirmando a liminar outrora concedida (ID. 264577251 - Pág. 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a manutenção da segregação cautelar da paciente, sustentando que deve ser reconhecida a ilegalidade da decisão que, de ofício, converteu a prisão em flagrante em preventiva, mesmo diante do posicionamento expresso do representante do Ministério Público, que requereu a concessão da liberdade provisória.

Sobressai do Auto de Prisão em Flagrante que a equipe policial, durante patrulhamento, foi acionada pela Agência Regional de Inteligência, a qual informou sobre uma denúncia referente a um ponto de venda de drogas, conhecido como "lojinha". Segundo as informações, um casal identificado como Gercivan e sua esposa Izadora realizavam o armazenamento, pesagem, corte, preparação e comercialização de entorpecentes em sua residência. Ainda, foi relatado que haviam recebido recentemente uma grande quantidade de drogas e que costumavam deixar suas crianças sozinhas em casa para realizar as entregas, sempre em pequenas porções, enquanto mantinham o restante da substância ilícita armazenada no imóvel.

Durante o monitoramento a equipe visualizou o suspeito escondendo no interior do veículo Celta de cor preta porções de entorpecentes e saiu rapidamente de sua residência com sua esposa, ora paciente, possivelmente para realizar o transporte e venda da droga. Com as informações e características, mediante fundada suspeita a equipe do GAP realizou a abordagem e busca veicular, sendo localizadas 5 (cinco) porções de substância análoga a maconha e 7 (sete) porções de substância análoga a cloridrato de cocaína e 2 (dois) pinos de substância análoga a pasta base de cocaína.

O condutor do veículo, identificado como
Gercivan Ferreira da Conceição
, assumiu a posse do entorpecente encontrado no automóvel e informou que em sua residência havia mais porções da substância. Além disso, a paciente Izadora relatou que havia deixado duas crianças sozinhas na casa.

Conforme as fundadas razões, a equipe policial deslocou-se até a residência indicada e, ao adentrar, constatou a presença de duas crianças, de 5 (cinco) e 7 (sete) anos de idade, sozinhas no local. Na cozinha, foram encontradas mais porções de entorpecentes, apetrechos relacionados ao comércio de drogas, uma arma de fogo calibre .22 com luneta, sem numeração, além da quantia de R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais) em moeda corrente. Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Na audiência de custódia, o Ministério Público posicionou-se favoravelmente à concessão da liberdade provisória à paciente Izadora Pinheiro, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, ao passo que requereu a conversão do flagrante em prisão preventiva em relação ao coinvestigado Gercivan Ferreira da Conceição, conforme transcrição da mídia de ID 260969699.

“(...)
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

“ (...) Em relação a indiciada Izadora, o Ministério Público verifica que não estão evidente aqui nenhuma das circunstâncias ensejadora do decreto de prisão preventiva, em que pese tenha sido imputada a ela a prática de crime assemelhado a hediondo, o ministério público não vislumbrou que ela em liberdade neste momento ira perturbar a ordem pública, trazendo inconveniência para a instrução criminal ou procurar impossibilitar a aplicação da lei penal,
razão pela qual se manifesta pela concessão da liberdade provisória a indiciada Izadora

mediante fixação de medidas cautelares. (...).
Em relação ao indiciado Gercivan Ferreira da Conceição (...) o ministério público, pugna pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.
”
Extraído do id. 260969699.

Todavia, o juízo singular entendeu pela conversão do flagrante em prisão preventiva para ambos os flagrados, consignando que:
"(...) vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, converto a prisão em flagrante de IZADORA PINHEIRO CUNHA e GERCIVAN FERREIRA DA CONCEIÇÃO em PRISÃO PREVENTIVA"
(ID 260970152 - Pág. 97).

Após a impetração do
habeas corpus
neste Tribunal a liminar
foi deferida em sede de plantão judiciário pelo Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, por entender que
não é

possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva, in verbis:

(ID. 260996661 - Pág. 6).

“(...) Nesse contexto, a prisão preventiva imposta à paciente configura-se manifestamente ilegal, haja vista que, a partir da edição da Lei 13.964/2019, a conversão da prisão em flagrante em preventiva somente é possível mediante representação expressa da autoridade policial, ou do Ministério Público. (...).

Desta forma, conclui-se que inexiste legitimidade para a decretação da prisão preventiva, uma vez que,
segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a interpretação conjunta dos artigos 310, inciso II, 282, §2º e 311 do Código de Processo Penal impõe a necessidade de manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial para a conversão ou decretação da prisão
preventiva, vedado ao Juízo singular realizar a conversão
ex officio
.

Outrossim, a recente Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que
“Em razão da Lei 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva”
.

Portanto, ante a flagrante ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva,
DEFIRO
a liminar pleiteada em favor de
IZADORA PINHEIRO CUNHA
para relaxar a medida cautelar imposta. (...)”.

Com efeito, em razão da Lei 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, exigindo-se sempre a provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Essa restrição visa reforçar o sistema acusatório e evitar decisões que violem o princípio da imparcialidade do magistrado. A posição foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula 676, aprovado pela 3ª Seção.

Contudo, na hipótese, apesar da discordância entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de primeiro grau quanto à espécie de medida cautelar a ser adotada, houve manifestação do órgão acusatório no sentido de que fossem aplicadas cautelares alternativas,
o que afasta a hipótese de atuação
ex officio
. Trata-se de situação distinta daquela em que o julgador age por vontade própria, sem provocação, o que não se admite à luz das garantias processuais vigentes.

A esse respeito recente decisão do Supremo Tribunal Federal:

“ Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Pretendida revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.

5. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.

6. No caso, apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de primeiro grau sobre a espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador, nesses casos, age por vontade própria, o que não se admite. Assim, após ouvir o Ministério e a defesa, o Juízo da Vara Única de Bastos/SP homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada seria a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”

(HC 248148 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024).

Assim, não se verifica a ilegalidade apontada, pois houve manifestação do Ministério Público, ainda que por medidas cautelares diversas.

Dessa forma, passo à análise do pleito de revogação da prisão preventiva.

Conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, a
“prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado".

No caso sob exame, quanto à existência dos fatos delituosos e sua autoria, embora este
habeas corpus
não comporte dilação probatória, tenho que, em uma análise sumária dos documentos trazidos aos autos, existem indícios suficientes da participação da paciente na prática dos delitos, conclusão que é extraída, sobretudo, do APFD.

Por outro lado, não obstante a natureza dos delitos e a presença de elementos que demonstrem a materialidade e indícios suficientes da autoria, atento à excepcionalidade da medida extrema da prisão, tenho que é perfeitamente possível revogar o decreto de prisão preventiva.

Isso porque a paciente não responde por outros processos, situação diversa do coinvestigado, genitora de três filhos menores de 12 anos, incluindo um recém-nascido de apenas três meses, que dependem de seus cuidados, além do fato de seu companheiro estar preso preventivamente pelo mesmo fato.

Ademais, há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORCRIM. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. O MAGISTRADO NÃO INDICOU ELEMENTOS CONCRETOS A RECOMENDAR O CÁRCERE PROVISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - In casu, conquanto o Juízo de primeiro grau tenha feito apontamentos quanto à necessidade da prisão para garantir a ordem pública, não demonstrou, suficientemente, em elementos concretos a gravidade concreta da conduta, nem, mesmo, o risco de reiteração criminosa em relação à Agravada, não se pode olvidar que se trata de crime cometido sem violência. Tais circunstâncias, embora não garantam eventual direito à soltura, devem ser valoradas, quando não demonstrada a indispensabilidade do decreto prisional. Precedentes.

III- A agravada é primária e comprovou possuir duas filhas menores de 12 anos (2 anos e 11 meses de idade), que dependem de seus cuidados às fls. 315/316.

IV- Como registro do Ministério Público Federal, "PARECER PELO NÃO

CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS E, CASO CONHECIDO, PELA CONCESSÃO DA

ORDEM" (fl. 915).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 861.033/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024)”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo para revogar a prisão cautelar da paciente
Izadora Pinheiro Cunha
, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o prudente arbítrio do Juízo natural da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025